Tribunal: TJMT
Processo: 1025013-30.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025013-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOAO DAMACENO FERNANDES - CPF: 064.888.921-18 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR ANTES DA CITAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto em sede de execução de título extrajudicial, visando à reforma de decisão que indeferiu pedido de arresto cautelar de bens imóveis do executado, antes da sua citação. A parte agravante sustenta risco de ineficácia da execução em razão da não localização do devedor e da existência de diversas ações em seu nome, o que indicaria possível insolvência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível o arresto cautelar de bens do devedor antes de sua citação, com base na suposta existência de risco à efetividade da execução, diante da alegada dificuldade de localização e de múltiplas ações judiciais contra ele.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arresto cautelar, embora previsto como medida de urgência no art. 301 do CPC, exige, nos termos do art. 300 do mesmo diploma, a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A mera existência de título executivo extrajudicial, conquanto evidencie a probabilidade do direito, não basta para a concessão do arresto sem a demonstração de atos concretos de dilapidação patrimonial.

A existência de múltiplos processos e a dificuldade de localização do executado, desacompanhadas de prova de condutas tendentes a frustrar a execução, não configuram, por si sós, risco suficiente à efetividade do processo executivo.

O caráter excepcional do arresto cautelar exige demonstração robusta de perigo de ineficácia da execução, o que não se verificou no caso concreto, conforme entendimento jurisprudencial citado.

O indeferimento do pedido não impede futura renovação, desde que amparada por elementos probatórios suficientes a indicar efetiva dissipação de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O arresto cautelar de bens do devedor antes da citação exige a demonstração concreta de risco de ineficácia da execução, não sendo suficiente a mera inadimplência ou a dificuldade de localização do executado.

A existência de múltiplas demandas contra o devedor não presume, por si só, dilapidação patrimonial ou intenção de fraude à execução.

O caráter excepcional da medida cautelar de arresto impõe a observância estrita dos requisitos dos
arts
. 300 e 301 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, AI n. 5023645-57.2022.8.24.0000, rel. Des. Carlos Roberto da Silva, 7ª Câmara de Direito Civil, j. 04.08.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1025013-30.2025.8.11.0000

BANCO DO BRADESCO S.A.

X
JOÃO DAMACENO FERNANDES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1028861-14.2024.8.11.0015, ajuizada em face de JOÃO DAMACENO FERNANDES, indeferiu o pedido de arresto.

Para tanto, a Agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma por ter ignorado o
caráter
urgente da medida pleiteada, destacando que o devedor não foi localizado para citação e possui diversas ações em seu nome, indicando possível insolvência.

Afirma ainda que o arresto é
medida
acautelatória admitida pela jurisprudência mesmo antes da citação, quando comprovado o risco de ineficácia da futura execução.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia
circunscreve-se
à possibilidade de deferimento do arresto prévio de bens imóveis do executado antes de sua citação
.

Conforme se depreende dos autos, o agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face do agravado, com fundamento em Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira, no valor atualizado de R$ 3.670.115,87 (três milhões, seiscentos e setenta mil, cento e quinze reais e oitenta e sete centavos).

Após duas tentativas infrutíferas de citação do executado, o exequente requereu o arresto prévio de dois imóveis de propriedade do agravado, registrados sob as matrículas nº 60.413 e 1.686, pedido este que foi indeferido pelo juízo
singular
.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, embora esteja presente a probabilidade do direito, consubstanciada na existência de título executivo extrajudicial, não restou demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, o arresto prévio, como medida excepcional que é, exige a comprovação de que o devedor esteja
dilapidando
seu patrimônio ou praticando atos que possam frustrar a execução. Não basta a mera inadimplência ou dificuldade de localização do executado para justificar a constrição patrimonial antes da citação.

O agravante fundamenta seu pedido na existência de aproximadamente 20 (vinte) processos em que o agravado figura como parte e na dificuldade de localizá-lo para citação. Contudo, tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para caracterizar o risco de dano ou de ineficácia da execução.

A existência de múltiplos processos contra o executado pode indicar dificuldades financeiras, mas não comprova, necessariamente, a insolvência ou a intenção de frustrar o pagamento de credores. Da mesma forma, a não localização do executado para citação, em duas tentativas, não permite concluir que esteja se ocultando deliberadamente para prejudicar a execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE FOSSE DETERMINADO O ARRESTO CAUTELAR SOBRE BENS DE PROPRIEDADE DO DEMANDADO. INSURGÊNCIA DA PARTE
AUTORA.
PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUERIMENTO QUE NÃO FOI FORMULADO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA NO PONTO. PLEITO DE REFORMA DO
DECISUM.
REJEIÇÃO. ARRESTO CAUTELAR QUE POSSUI CARÁTER EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O RÉU ESTÁ DILAPIDANDO O SEU PATRIMÔNIO. MANOBRAS FRAUDULENTAS OU ATOS DE INSOLVÊNCIA NÃO
VERIFICADOS.
INDEMONSTRADO O RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. DESCABIMENTO DA MEDIDA REQUERIDA. "A medida cautelar de arresto só pode ser concedida em
caráter

excepcional
, estando condicionada a presença cumulativa dos requisitos contidos nos artigos 813 e 814 do Código de Processo Civil. Inexistindo provas concretas de que os devedores estariam se desfazendo de seu patrimônio no intuito de frustrar uma futura execução condenatória (
art
. 813), impõe-se o indeferimento da medida cautelar pleiteada".
(Agravo
de Instrumento n. 2014.020781-0, de Blumenau,
rel
. Des. Saul
Steil
, j. 07-10-2014). PERIGO DA DEMORA NÃO
VERIFICADO.
ANÁLISE DA PROBABILIDADE DO DIREITO PREJUDICADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5023645-57.2022 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Roberto da Silva, Sétima Câmara de Direito Civil,
j .

Thu

Aug
04 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - AI: 50236455720228240000, Relator.: Carlos Roberto da Silva, Data de Julgamento: 04/08/2022, Sétima Câmara de Direito Civil)

Embora o agravante cite precedentes favoráveis à sua tese, é importante destacar que tais julgados se referem a situações específicas em que havia elementos concretos a indicar o risco de frustração da execução, o que não se verifica no presente caso.

Ressalte-se que o indeferimento do arresto neste momento não impede que a medida seja novamente requerida caso surjam elementos probatórios robustos acerca da ocorrência de dissipação patrimonial pelo executado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025